Tribunal: TJES
Processo: 5004474-53.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004474-53.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA SORIANO DE LIMA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004474-53.2021.8.08.0014

RECORRENTE: RENATA SORIANO DE LIMA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
RENATA SORIANO DE LIMA DA SILVA
contra
BANCO BRADESCO S/A
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que foi surpreendida a cobrança da quantia de R$ 3.056,75 (três mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), oriundos de Cheque Especial, que resultou na inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A autora afirma que desconhece tal débito e que possuía uma conta salário junto ao banco réu, no entanto, a mencionada conta foi encerrada na data de 22/06/2017.

Em sede de

sentença (ID 1817228) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1817230)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1817286).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, a autora não colaciona aos autos a comprovação do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15), deixando de comprovar qualquer ato ilícito por parte do recorrido.

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Ainda que a decisão id 9234682 tenha invertido o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, caberia à parte Autora o encargo de demonstrar o lançamento de cadastro restritivo vinculado ao seu nome e CPF, especialmente porque é uma prova de fácil produção.

[...]

No caso vertente, não ocorreu apontamento a cadastro restritivo e não há elementos mínimos que sugiram a busca da composição extrajudicial do impasse, tampouco a objeção acintosa da parte requerida a essa abordagem.

Pelas razões acima expostas, cingindo-se o conflito à cobrança de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente."

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Em relação ao pedido de indenização por desvio produtivo, entendo não ser concebível a teoria do desvio produtivo em nossa sociedade moderna, posto que na prática das mais diversas atividades cotidianas, de forma rotineira, perdemos muito tempo, que, por óbvio, poderia ser melhor empregado em outras atividades, tratando-se o referido problema de mero aborrecimento. O decurso do tempo, por si só, não é capaz de causar qualquer tipo de dano à psiquê humana.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.